Tribunal: TJDFT
Processo: 0708003-68.2023.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA (DECRETO-LEI No 3.688/1941, ART. 19). TIPICIDADE DA CONDUTA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. A sentença julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do art. 19, §1o, da Lei de Contravenções Penais – LCP (Decreto Lei no 3.688/1941).
1.1. Consta da denúncia que no dia 29 de agosto de 2023, por volta de 19h40, na via pública da QC 3, Bloco 15G, estacionamento, Riacho Fundo II/DF, o apelante agindo de modo consciente e voluntário, trouxe consigo arma (facão) fora de casa.
1.2. Em razões, o apelante pretende absolvição com base no art. 386, inciso III, do CPP; sustenta atipicidade do fato que possa basear a condenação, por falta de efetividade normativa ou por ausência da demonstração da finalidade ilícita do instrumento portado (ausência de dolo específico); subsidiariamente requer a valoração neutra das circunstâncias judiciais de forma proporcional ao delito e fixação do regime aberto.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se o fato constitui infração penal; e (ii) caso mantida a condenação, as circunstâncias judiciais de fixação da pena e o regime inicial de cumprimento da pena.
III. Razões de decidir
3. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. O porte de arma branca fora de casa, sem finalidade lícita, continua a configurar a contravenção penal prevista no artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, mesmo após o advento das Leis no 9.437/1997 e no 10.826/2003 (STJ, RHC 66.979/MG). O elemento "sem licença da autoridade", presente no tipo penal, não se aplica às armas brancas, sendo desnecessária regulamentação adicional para a configuração da contravenção. (STJ, AgRg no HC 331.694/SC). A matéria se encontra pacificada pelo STF no julgamento do Tema 857 (repercussão geral).
4. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva.
5. Resta incontroverso que o apelante portava um facão durante uma discussão com outro morador no condomínio onde reside sua namorada e que a arma foi entregue de forma espontânea aos policiais militares no momento da abordagem. É importante consignar que a referida contravenção penal busca proteger a paz pública, que evidentemente se mostra ameaçada quando sujeitos passam a trazer consigo arma branca, sem uma justificativa plausível. A materialidade e a autoria delitivas, quando comprovadas pelos elementos colhidos na fase policial e corroboradas pela prova oral produzida em juízo, são suficientes para manter a condenação. Precedente: Acórdão 1922571.
6. Dosimetria da pena. O r. juízo sentenciante observou os parâmetros legais e o princípio constitucional da individualização da pena; foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como de causas de diminuição e de aumento da pena, com aplicação da pena mínima de 15 dias de prisão simples.
7. Regime de cumprimento da pena. Nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, c/c §3o do Código Penal, foi estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, o mais brando permitido por lei, com substituição por pena restritiva de direitos. Portanto, irretocável a condenação imposta.
IV. Dispositivo
8. Apelação criminal conhecida e não provida. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
__________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Lei no 3.688/1941, art. 19, §1o; CPP, art. 386, inciso III; CP, art. 33, § 2o, alínea “b”, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 66.979/MG, STJ, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 22/04/2016; STJ, AgRg no HC 331.694/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/12/2015; STF, Tema 857, ARE 901623, Rel. EDSON FACHIN, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 25/10/2024; TJDFT, Acórdão 1922571, Apcrim 0707990-17.2023.8.07.0004, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, DJe 30/9/2024.